Tribunal: TJMT
Processo: 1060597-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060597-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN DE MIRANDA VICENTE - CPF: 530.414.022-20 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS – REPARO TÉCNICO – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
para o fim de condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida; nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida, embora intimada, deixou fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1060597-63.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de motivos técnicos operacionais, tendo realizado a reacomodação para o próximo voo disponível.

Aduz que é imprescindível a comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo ao recorrido em decorrência da falha na prestação do serviço.

Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis

mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

O recorrido adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Goiânia/Recife, conexão em Brasília, com chegada ao destino final no dia 18/setembro/2022.

Contudo, o voo de Goiânia para Brasília sofreu atraso em razão de problemas técnicos na aeronave, fato que resultou na perda do voo de conexão para o destino final, sendo o recorrido reacomodado em voo no dia seguinte, 19/setembro/2022 chegando ao destino final às 11h35min.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese a alegação de necessidade de realização de manutenção não programada por motivos técnicos operacionais, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO DA CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE.
PERDA DE UMA DIÁRIA EM CASA DE VERANEIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
DANO MATERIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a companhia aérea ré a pagar R$17.000,00 (dezessete mil reais) como compensação de danos morais (R$7.000,00 - sete mil reais - para um dos autores e R$5.000,00 - cinco mil reais - para os demais), acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença. Além disso, a ré foi condenada a pagar indenização por dano material correspondente a R$1.407,81 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. Em análise da prova documental juntada aos autos, constata-se que as partes firmaram contrato de transporte aéreo que compreendia o trecho Brasília/DF - Campinas/SP, às 10h45m, com conexão entre Campinas/SP e Porto Seguro/BA prevista para 13h40min do dia 20/10/2021. Contudo, o avião decolou de Brasília/DF apenas às 12h09min (1 hora e 24 minutos após o horário previsto) e chegou em Campinas/SP às 13h39min (1 hora e 19 minutos atrasado), o que impossibilitou que os autores chegassem a tempo de embarcar para a conexão de Campinas/SP até Porto Seguro/BA. Diante disso, a companhia aérea ré reacomodou os autores em voo marcado para o dia seguinte (21/10/2021), às 13h40min. Cumpre assinalar que não há controvérsia entre as partes quanto à ocorrência do atraso e da perda do segundo voo do trecho de ida. 3. As intercorrências que integram o risco da atividade econômica desempenhada pela transportadora, como necessidade de manutenção da aeronave, por exemplo, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois se trata de caso fortuito interno. Dessa forma, não há elementos capazes de afastar o dever de reparar os danos decorrentes da conduta da ré, que não demonstrou existência de excludente de sua responsabilidade.
4. Verifica-se que o auxílio material oferecido pela companhia aérea para minimizar os prejuízos provocados aos autores foi insuficiente. Apesar de ter oferecido serviço de hospedagem para que os demandantes aguardassem a data do voo no qual foram reacomodados, não se constata que a ré tenha fornecido alimentação, traslado de ida e volta para a hospedagem disponibilizada ou outro tipo de suporte necessário, na forma dos arts. 20, 21, 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Vale destacar, nesse ponto, que os vouchers individuais de alimentação juntados aos autos não se referem aos autores, pois indicam nomes de outros passageiros. 5. Ademais, a ré poderia ter adotado alternativas para diminuir o tempo de espera dos consumidores, como, por exemplo, reacomodá-los em voo de outra companhia aérea, em prazo inferior. Diante da excessiva demora para chegada ao destino, os autores perderam dia de lazer na casa de veraneio alugada para passar a temporada em família. É importante ressaltar que um dos autores é menor impúbere e, à época dos fatos, estava prestes a completar 2 (dois) anos de idade. 6. Constatado que a conduta da companhia aérea afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, pois expôs os consumidores a desgastes psicológicos em momento que seria destinado ao lazer da família, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados.
7. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito. No caso em julgamento, o valor estabelecido para compensação dos danos morais se amolda às particularidades da situação relatada, levando em conta, especialmente, a idade de um dos autores. Portanto, não há razão para reduzir o quantum condenatório, como pretende a parte ré. Sentença mantida nesse aspecto.
8. Diante da excessiva demora para chegada ao destino, os autores perderam dia de lazer na casa de veraneio alugada para passar a temporada em família. O prejuízo financeiro tem relação direta com o ato ilícito praticado pela empresa de transporte aéreo. Nesse contexto, é devida a reparação do dano patrimonial, com base no art. 6º, VI, do CDC. 9. A Juíza sentenciante, para fixar a indenização por dano material, dividiu o valor correspondente a uma diária da casa de veraneio pelo número de hóspedes indicado no contrato de locação por temporada (dezesseis pessoas) e multiplicou o resultado pelo número de autores da ação (três), o que totalizou R$1.407,81 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos). Contudo, os documentos presentes no conjunto probatório evidenciam que, embora a casa tenha sido reservada para acomodar dezesseis pessoas, apenas um dos autores da presente demanda foi o responsável pelo pagamento das diárias. Por essa razão, a sentença deve ser parcialmente reformada para estabelecer que a ré deve ressarcir, de forma integral, o valor equivalente a uma diária paga integralmente por um dos requerentes e que foi perdida em razão da deficiência nos serviços prestados pela companhia aérea (R$7.508,00 - sete mil e quinhentos e oito reais). 10. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

(Acórdão 1631377, 07051585820218070011, Relator: SANDRA REVES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outro tanto, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, mais de 12 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado.

Patente a falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
a título de reparação pelo dano moral verificado, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023